Tribunal: TJMT
Processo: 0037201-66.2013.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037201-66.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Professor]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SINDICATO - PARTE AUTORA QUE NÃO SE ENQUADRA NEM COMO MICROEMPRESA NEM COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para corrigir erro material.

2. Sindicatos - pessoa jurídica de direito privado, não fazem parte do rol taxativo daqueles que podem figurar no polo ativo dos processos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

3. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT, em face da decisão (Id. 7608903), que à vista do IRDR n. 85560/2016, declarou a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

O Embargante nas razões recursais sustenta a existência de contradição no
decisum
embargado, vez que a parte autora é entidade sindical que tutela dos direitos da coletividade que ora representa, com personalidade jurídica de direito privado, não incluso no referido rol previsto o art. 2º, §1º, inciso I da Lei 12.153/2009 (Id. 8033602).

O Embargado não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 8387243).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposto erro material no
decisum
embargado que reconheceu a incompetência absoluta desta Corte de Justiça para julgar ação originária, pelo fato do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

A contradição apontada pelo embargante reside no fato da parte autora ser o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público, o qual não pode ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, e, por isso, a competência para julgar o recurso é deste Tribunal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

No caso em pauta, tenho que merece acolhimento o pedido do embargante.

A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, assim disciplina:

Art. 2.º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

[...]

Art. 5.º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

[...]

Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001 .

Observa-se, pois, que Sindicatos - pessoa jurídica de direito privado, não fazem parte do rol taxativo daqueles que podem figurar no polo ativo dos processos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sobre o assunto destaco a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRDR – REMESSA DOS AUTOS A TURMA RECURSAL – DECISÃO REVOGADA EX OFFICIO – RECURSO PREJUDICADO.

Verifica-se, pois, que Sindicatos - pessoa jurídica de direito privado, não fazem parte do rol taxativo daqueles que podem figurar no polo ativo dos processos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Assim sendo, uma vez que, de fato, o Sindicato não se enquadra em uma das situações previstas no art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009, de Ofício revogo o decisum que declinou a competência a Turma Recursal, mantendo o processo sob a competência deste Tribunal, ficando prejudicado os declaratórios. (N.U 0032463-51.2019.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 14/05/2020).

Desse modo, em análise perfunctória, tem-se que o Sindicato não se enquadra em uma das situações previstas no art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009.

Assim, ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, a fim de manter a competência desse Tribunal para processar e julgar o Recurso de Apelação.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021